Tribunal: TJBA
Processo: 8060430-24.2024.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8060430-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

REQUERENTE: PAULO HENRIQUE SILVA DAMASCENO

Advogado(s)
:
FERNANDO BRANDAO FILHO, JAISLLA AGUIAR DE ANDRADE

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CORRENTINA

Advogado(s)
:
RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS, CASSIO CARVALHO BATISTA

EMENTA

Pedido de efeito suspensivo à apelação. Ação popular. Concurso público. Julgamento definitivo do recurso principal. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade.
O pedido de efeito suspensivo possui natureza acessória em relação ao recurso principal, destinando-se exclusivamente a suspender provisoriamente os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do mérito recursal. O recurso de apelação principal foi julgado definitivamente com negativa de provimento, tendo sido mantida integralmente a sentença de improcedência da ação popular e expressamente revogado o efeito suspensivo anteriormente deferido. Julgado definitivamente o recurso principal, o pedido incidental perde sua razão de ser, restando prejudicado por ausência superveniente de interesse processual, conforme orientação jurisprudencial consolidada. A tutela provisória pode ser revogada a qualquer tempo quando sobrevierem elementos novos ou quando, em sede de cognição exauriente, demonstrar-se que os pressupostos legais não se encontram configurados. Pedido julgado prejudicado por perda superveniente do objeto.